Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713641-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LINALDO GUIMARAES PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela ré, Geap Autogestão em Saúde, em face de decisão interlocutória que deferiu pedido do autor, em sede de tutela de urgência, para determinar que a ré autorize/custeie a realização do procedimento Microscopia Eletrônica conforme indicação do médico assistente, sob pena de multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Em apertada síntese, a operadora do plano de saúde sustenta ter agido em conformidade com o contrato entabulado entre as partes e com a legislação atinente ao caso (Lei dos Planos de Saúde e diretrizes estabelecidas pela A.N.S.), não havendo qualquer ilegalidade em sua conduta. Salienta que o rol da ANS é taxativo e que o procedimento requisitado não possui cobertura obrigatória para a patologia indicada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 57564370). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura do tratamento pleiteado pelo agravado, o qual foi solicitado por profissional de saúde. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota o entendimento de que: “ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista” (Acórdão no. 1781452, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023). No caso em exame, o quadro do autor, agravado, não deixa dúvidas a respeito da necessidade do exame solicitado pelo médico que o acompanha, uma vez que necessário à definição de diagnóstico do paciente, o qual compareceu a unidade hospitalar padecendo de dor ao urinar, excesso de proteína na urina, dor na região lombar e diurese noturna, o que sugere doença de membrana fina ou Síndrome de Alport. Nesse ponto, relatou o profissional que o retardo na realização do exame implicará necessidade de nova biópsia renal, procedimento invasivo e com risco de complicações, além de minimizar possíveis chances de recuperação. Resta demonstrada, portanto, a emergência no caso, não sendo cabível, nesse momento processual, analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. Nesses termos, não vislumbro, de plano, a alegada probabilidade do direito da recorrente. Em relação ao risco de dano grave, também não se encontra preenchido tal requisito. O custeio do tratamento solicitado pelo médico não onera de sobremaneira a agravante e pode ser facilmente revertido, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência de direito da agravada. Portanto, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J